Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanada.
3. Acórdão reformado, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários de advogado imposta pelo Juízo singular como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como para condenar a embargada ao pagamento dos honorários aludidos em favor dos procuradores do embargante, como consequência do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.